Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-14.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001801-14.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), GABRIEL RODRIGUES PIRES - CPF: 061.409.401-17 (RECORRIDO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PLEITO
DE DECRETO DA
PRISÃO
PROVISÓRIA DO RECORRIDO. INACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o extenso lapso temporal decorrido entre o início da investigação do suposto crime até a presente data, sem que haja prova de que o recorrido tenha voltado a delinquir, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua
prisão cautelar, diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional.

Ademais, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia
provisória
do recorrido
, a medida poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001801-14.2020
.8.11.0013
concede
ndo
liberdade provisória a
Gabriel Rodrigues Pires
,

acusado da prática do
s
crime
s de tráfico de drogas e associação para tal finalidade
(
art
s
.
33 e 35 da Lei 11.343/2006
).

O recorrente, nas razões recursais que se encontram no ID
213143207
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, afirmando que a medida se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
213143222
, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

O recorrido
, em que pese devidamente intimad
o
, não apresentou contrarrazões (ID
213143221
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se está no ID
219671665
, opina pelo provimento do presente recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação da
prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social

[...].
(
In
Código
de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Tendo isso como norte, verifica-se que, no caso destes autos, o recorrido foi autuado pela autoridade policial em flagrante delito no dia 1
º
de
junho
de 20
20
, pela prática, em tese, do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e associação para tal finalidade
, sendo certo que, no dia
5
de
junh
o
de 20
20
, o magistrado
homologou a prisão em flagrante e
concedeu
sua liberdade
provisória mediante a aceitação de medidas cautelares alternativas,
dentre as quais obrigação de pagar a fiança arbitrada no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
consoante se vê
destes
trechos da
aludida
decisão:

[...]
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de GABRIEL RODRIGUES PIRES, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 218 do Código Penal.

Conforme consta dos autos, em 01/06/2020, por volta das 20h56, uma equipe da polícia rodoviária federal, em rondas na BR
174, avistou
e abordou uma motocicleta saindo de uma estrada vicinal.

O veículo era conduzido pelo ora autuado, tendo como passageiro Willian, de 16 anos de idade.

Narram os autos que, ao darem ordem de parada ao condutor e passageiro, a equipe visualizou o momento em que dispensaram um pacote de cor esverdeada.

Assim, realizaram buscas e encontraram um pacote com aproximadamente 254 gramas de maconha e 24 gramas de substância análoga ao crack.

Ambos foram conduzidos ao CISC, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.

Foram ouvidos condutores
e o
conduzido Gabriel, que negou a conduta criminosa atribuída pela autoridade policial.

Não consta dos autos depoimento do adolescente apreendido em companhia do ora autuado.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisado o auto, verifico estar provada a materialidade delitiva, havendo indícios da autoria atribuída ao indiciado, o qual foi autuado em flagrante delito, impondo-se, assim, sua HOMOLOGAÇÃO, que ora promovo.

Passo a verificar a necessidade de manutenção do cárcere.

O
autuado figura
como réu na ação penal nº 1104-42.2019.811.0046 - Comodoro, tendo lhe sido imputada a prática dos crimes descritos no artigo 2º, caput, da Lei Federal nº. 12.850/2013; artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal, na qual lhe foi concedida liberdade provisória, em 02/04/2019.

Assim, considerando-se a possível contumácia delitiva do indiciado, mas igualmente sopesando-se não ter sido apontada pelos policiais rodoviários, de forma individualizada, a pessoa que dispensou a droga apreendida, inexistindo ainda nos autos declarações do adolescente que pudessem elucidar os fatos, entendo ser o caso de conceder liberdade provisória com fiança a GABRIEL RODRIGUES PIRES, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). INTIME-
SE para
recolhimento.

Fixo ainda ao custodiado o dever de manter seu endereço atualizado perante este juízo, devendo comparecer a todos os atos processuais, abstendo-se assim de praticar novos delitos.

Deixo de designar audiência de custódia tendo em vista a suspensão das audiências pela Portaria-Conjunta 249, de 18 de março de 2020.

Intime-se a Autoridade Policial, o Ministério Público e o Advogado do autuado, intimando-se a Defensoria Pública, caso não
haja Advogado
contratado.

OFICIE-SE à Vara competente na Comarca de Comodoro/MT, informando a prisão do flagrado, vez que descumpriu medidas fixadas por aquele juízo por ocasião de sua liberdade provisória em abril
p.p
.

Decisão proferida em regime de plantão, ante o horário da distribuição.

Cumpra-se.

[...].

(ID
213143203)

Como é sabido para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia, no caso destes autos,
constatando que
os fatos imputados ao recorrido estão em investigação desde
junho
de
2020
, portanto, há mais de quatro anos
,
é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua
prisão cautelar, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.

Isso porque, deve ser levada em conta a ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em apuração e este provimento jurisdicional, uma vez que não há, nestes autos, prova de que o recorrido voltou a delinquir
, não havendo, também, qualquer dado que indique risco à ordem pública, daí por que deve ser registrado
, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da
sua
prisão
provisória
neste momento.

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores para a decretação da sua prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, não resta dúvida, que as medidas cautelares impostas pelo juízo da instância singela, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Ademais disso, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, conforme afirmado linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da prisão provisória do recorrido.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, esta poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024